Tribunal: TJPA
Processo: 0807840-66.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5983 - CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807840-66.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ATALAIA VEICULOS LTDA - ME, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA, ARACI SOUZA DA ROCHA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.º 1340553/RS. INOSERVÂNCIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O pedido de indeferimento da gratuidade da justiça restou rejeitado, uma vez que as partes demonstraram situação financeira precária e a impossibilidade de realizar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de suas famílias.

2.

A prescrição intercorrente não se operou nos autos, uma vez que os pleitos do Estado para constrição de bens não foram apreciados pelo juízo “a quo” e, portanto, não houve intimação da Fazenda Pública sobre a não localização dos bens - conforme especifica a decisão proferida em recurso repetitivo n.º1340553/RS no STJ – já que sequer houve tentativa de penhora.

3.

Nesse contexto, houve desídia do judiciário e não do exequente, o qual não poderá ser penalizado pela incúria deste Poder. Aplicação da Súmula 106 do STJ.

4.

Assim, mesmo que não tenha o juízo “a quo” se manifestado sobre o Recurso Repetitivo citado pela parte, não é o caso de se declarar a nulidade da decisão, uma vez que a prescrição intercorrente não se operou nos autos e, portanto, ainda que por outros fundamentos, a sentença irá se manter, inexistindo prejuízo apto a declaração de sua nulidade.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes.

Os recorrentes se insurgem contra a decisão de primeiro grau, sob o argumento de que o juízo “a quo” não aplicou a prescrição intercorrente e nem se manifestou sobre a tese na sentença.

Entendem que a decisão impugnada é nula, por ofensa ao, §1º, VI, do artigo 489 do CPC/2015, pois o magistrado sentenciante não se manifestou sobre a alegação de prescrição intercorrente, com fundamento no Recurso Especial n.º1340553/RS e nem mesmo apresentou fundamento distinto do precedente citado.

Alega, ainda, que a sentença é nula, porque não foi devidamente fundamentada, já que o juízo “a quo” proferiu uma decisão geral, com argumento padronizado que serviria a fundamentar toda e qualquer decisão judicial. Assim, entende que a decisão impugnada violou também o artigo 93, IX, da CF/88.

Sustenta a configuração de prescrição intercorrente, com supedâneo no atual entendimento da Corte Superior no Recurso Especial n.º 1340553/RS, no qual passou a entender que a contagem do prazo se inicia automaticamente da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens ou não citação do devedor.

Diz que na situação narrada nos autos, a prescrição se operou no ano de 2018 e que, ainda que se leve em consideração a data de comparecimento espontâneo de um dos réus em 12.06.2012, ainda assim o crédito já estaria prescrito.

Em razão dos fundamentos acima, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e ao final o seu provimento.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 3481167).

Contrarrazões apresentadas (Id. 3710717).

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público se eximiu de apresentar parecer, sob o argumento de que inexiste interesse público primário a ser tutelado (Id. 3861988).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes.

Antes de adentrar no mérito do recurso, analiso o pleito de indeferimento do pedido de justiça gratuita realizado pelo Estado do Pará em suas contrarrazões.

Entende o ente público que o pedido de gratuidade deve ser indeferido, uma vez que as partes não se desincumbiram do ônus de provar a situação de precariedade financeira que as impossibilite de arcar com as custas processuais.

Sem razão.

Da análise dos autos, verifico por meio do documento emitido pela Receita Federal (id.3425765) que a empresa se encontra inapta e, portanto, não vem desenvolvendo sua atividade econômica.

Por outro lado, em relação aos sócios Francisco e Araci, ora recorrentes, da mesma forma, encontram-se em situação de precariedade financeira, pois demonstraram que são aposentados do INSS e percebem um pouco mais de um salário mínimo por mês.

Desse modo, penso que os agravantes não possuem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de suas famílias, razão pela qual, mantenho o deferimento do pedido de justiça gratuita realizada em decisão anterior (id. 3481167).

Rejeitado o pedido, passo ao exame das razões recursais, ocasião em que informo que a preliminar de nulidade da sentença será apreciada juntamente com o mérito do recurso.

Pois bem. Os agravantes se insurgem contra a decisão de primeiro grau, argumentando que a prescrição intercorrente se operou nos autos e que deveria ser declarada pelo juízo de primeiro grau com fundamento no Recurso Especial n.º
1340553/RS.

Diz que na situação narrada nos autos, a prescrição se operou no ano de 2018, levando em consideração o comparecimento espontâneo de um dos réus em 12.06.2012.

A razão não assiste aos recorrentes.

Vejamos a ementa do Recurso Especial repetitivo n.º1340553/RS citado pelos recorrentes e aplicável ao presente feito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente
o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...]
o juiz suspenderá
[...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF.

Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
. 4.

Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo

despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade

pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). Grifei

Para melhor esclarecimento, transcrevo trecho da decisão dos Embargos de Declaração opostos no Recurso Especial repetitivo citado acima, pois se enquadra perfeitamente na situação tratada:

“SITUAÇÃO 4:
Ocorrendo a citação (ainda que por edital) dentro dos prazos do art. 40, da LEF, (normalmente 1a + 5a), os bens não são encontrados.
Neste caso, a partir da ciência da Fazenda Pública de que não foram encontrados bens, iniciam-se novamente os prazos do art. 40, da LEF, automaticamente e por inteiro (o caso é de interrupção). Dentro destes prazos (normalmente 1a + 5a) é que a Fazenda Pública deverá providenciar a constrição efetiva, v.g., bloqueio de ativos, sob pena de ocorrer a prescrição (aqui observar a tese vinculante "4.3."). Ocorrendo a contrição efetiva requerida dentro dos prazos (tese vinculante "4.3."), "zera" a contagem dos prazos do art. 40, da LEF, que irá aguardar a ocorrência de outro marco inicial superveniente
.” Grifei

Da análise dos julgados, podemos concluir o seguinte:

1)

Para que seja declarada a prescrição intercorrente não deverá haver citação e nem localização de bens, no prazo de seis anos (um ano de suspensão e mais cinco da prescrição legal do crédito), contados da ciência da fazenda de tal fato;

2)

Havendo citação ou penhora de bens, o prazo é interrompido;

3)

Os requerimentos feitos pela Fazenda Pública dentro do prazo prescricional (1 ano mais 5 anos) deverão ser processados, ou seja, analisados e, se houver penhora de bens ou citação, ainda que fora do prazo prescricional, haverá a interrupção do prazo.

Nesse contexto, verifico que o item 3 e, portanto, o item 4.3 do Recurso Especial, não restou preenchido.

Isso porque, analisando a execução fiscal, verifico que o sócio Américo Brito Sousa compareceu aos autos em 12.06.2012, ocasião em que o prazo foi interrompido.

Com efeito, a partir desse momento, o Estado teria mais seis anos para localizar bens dos devedores. Assim, deveria peticionar para tal finalidade.

Destarte, de acordo com os autos, no prazo acima citado, o Estado do Pará apresentou petição em 21.10.2013, requerendo arresto online. Nesse interim, houve apresentação de exceção de incompetência pelo executado, a qual foi julgada em 22.01.2015. Após, em 06.02.2015, o juízo “a quo” proferiu despacho nos autos determinando ao Ente Público que apresentasse cálculo, sem apreciar o pedido de arresto online.

Posteriormente, em 08.04.2015 e 14.12.2016 o Estado peticionou nos autos apresentando o valor do débito e pleiteando o bloqueio de bens, contudo, seus pleitos não foram apreciados.

Desse modo, em 05.09.2018 houve despacho do magistrado de primeiro grau determinando ao exequente que informasse se houve parcelamento do débito ou quitação da dívida. Em 09.01.2019, o Estado peticionou reiterando o pedido de bloqueio online e a inclusão dos CPF dos sócios no Serasajud, apresentando valor atualizado do débito, contudo, seus pleitos novamente não foram analisados.

Após, foi oposta exceção de pré-executividade em 11.03.2019, a qual foi rejeitada em 07.07.2020.

Como se vê, na hipótese tratada nos autos, a prescrição intercorrente não se operou, uma vez que os pleitos do Estado para constrição de bens não foram apreciados pelo juízo “a quo”
e, portanto, não houve a intimação da Fazenda Pública sobre a não localização dos bens
- conforme especifica a decisão proferida em recurso repetitivo no STJ – já que sequer houve tentativa de penhora.

Assim, ao caso deverá ser aplicada, por analogia, a Súmula 106 do SJT a qual dispõe o seguinte:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”

Nesse contexto, comungo do entendimento do magistrado de primeiro grau, no sentido de que houve desídia do judiciário e não do exequente, o qual não poderá ser penalizado pela incúria deste Poder.

Assim, ainda que não tenha o juízo “a quo” se manifestado sobre o Recurso Repetitivo citado pela parte, penso que não é o caso de se declarar a nulidade da decisão, uma vez que a prescrição intercorrente não se operou nos autos e, portanto, ainda que por outros fundamentos, a sentença irá se manter, inexistindo prejuízo apto a declaração de sua nulidade.

Destarte, não vislumbro fundamento jurídico a reformar a decisão de primeiro grau, razão pela qual a mantenho.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão de primeiro grau, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2021